Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-78.2022.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. ABSOLVIÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inviável falar-se em absolvição quando a materialidade e a autoria do delito contra o patrimônio estão devidamente comprovadas.
II - Para o reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP), deve ficar comprovado que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório ou esgotados os atos, empregou diligências para impedir o resultado, o que não ocorreu no caso concreto.
III - A jurisprudência majoritária admite que diante da pluralidade de qualificadoras no crime de furto, uma delas seja utilizada para modular os limites da pena e as demais como agravantes, caso assim previstas, ou para majoração da pena-base.
IV - Recurso conhecido e desprovido.